Tribunal: STJ
Processo: 1019878-49.2025.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229837 - DF(2025/0508098-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VICTORIA FRANZI SECANECHIA MIRANDA (PRESO)
ADVOGADOS
: ENZO VASQUEZ CASAVOLA FACHINI - SP373949
MARILIA ANCONA DE FARIA BUENO DE AGUIAR - SP444180
CAROLINA PERROTTA RAHAL - SP481594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL. PRISÃO
CORPUS.
PREVENTIVA.
GOLPE DO FALSO DAY TRADE.
MODUS OPERANDI.
FUNÇÃO DE RELEVÂNCIA NA ELABORAÇÃO DOS CONTRATOS.
AFASTAR ESSA AFIRMATIVA DO JUÍZO DE ORIGEM DEMANDARIA
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. AGENTE FORA
DO PAÍS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do
na
modus operandi
prática, em tese, de integrar organização criminosa transnacional
especializada em aplicar golpes financeiros, denominados "golpe do falso
Day Trade", em que supostos investidores em Forex (vítimas brasileiras)
eram cooptados para aplicação de seu capital. Consta do decreto prisional
que foram criadas "diversas empresas de corretagem fantasmas (Brokers) e
montaram um call center em que assediam centenas de pessoas,
simulando números brasileiros, cadastrando uma conta, na qual as vítimas
pensam ser de uma empresa idônea de investimentos. A partir dai, passam
a investir em operações fictícias indicadas pelos “corretores” do esquema. A
cada perda milionária, são induzidas a investir mais, e encorajadas pelos
criminosos a “reverter” as perdas. Quando as vítimas perdem todo seu
dinheiro, os criminosos bloqueiam o WhatsApp, desaparecem e as vítimas
ficam sem qualquer contato. Os supostos investimentos nunca foram
realizados, sendo o numerário depositado nas contas dos chefes deste
. A ora agravante foi apontada como "
esquema"
a secretária da empresa,
responsável pelos contratos e pela tradução. Só por este relato, sabia do
que se passava pela empresa em seus detalhes. Em seu próprio
depoimento, Victoria não nega que trabalha nesta função, sendo inclusive
O colegiado
indicada por um corretor de nome Rafael Souza Cruz".
a quo
Documento eletrônico VDA55905080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f5160c97-7b79-4bc0-a277-5ce2343a0b60

pontuou, ademais, que, no "decorrer das investigações, foram mapeadas
cerca de 945 vítimas e uma operação de evasão de divisas via
Portanto, há comprovação
criptomoedas de cerca de 16 milhões de reais".
da materialidade e elementos suficientes de autoria delitiva, tanto pela
dinâmica em que as fraudes ocorriam, quanto pela função de relevância
exercida por ela na tradução e elaboração dos contratos.
3. As alegações acerca da ausência de relevância das atividades por ela
exercidas e falta de conhecimento sobre as atividades ilícitas da empresa,
afastando o entendimento firmado pelo juízo de origem, demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos
estreitos limites cognitivos da via mandamental.
4. As circunstâncias do caso demonstram que outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem
art. 319
pública e garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, de
modo que se mostra necessária a manutenção da ordem de prisão via
Difusão Vermelha da Interpol.
5. A condição de foragida justifica a custódia para garantia da instrução

criminal e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de
contemporaneidade.
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f5160c97-7b79-4bc0-a277-5ce2343a0b60

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229837 - DF(2025/0508098-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VICTORIA FRANZI SECANECHIA MIRANDA (PRESO)
ADVOGADOS
: ENZO VASQUEZ CASAVOLA FACHINI - SP373949
MARILIA ANCONA DE FARIA BUENO DE AGUIAR - SP444180
CAROLINA PERROTTA RAHAL - SP481594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL. PRISÃO
CORPUS.
PREVENTIVA.
GOLPE DO FALSO DAY TRADE.
MODUS OPERANDI.
FUNÇÃO DE RELEVÂNCIA NA ELABORAÇÃO DOS CONTRATOS.
AFASTAR ESSA AFIRMATIVA DO JUÍZO DE ORIGEM DEMANDARIA
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCABÍVEL. AGENTE FORA
DO PAÍS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do
na
modus operandi
prática, em tese, de integrar organização criminosa transnacional
especializada em aplicar golpes financeiros, denominados "golpe do falso
Day Trade", em que supostos investidores em Forex (vítimas brasileiras)
eram cooptados para aplicação de seu capital. Consta do decreto prisional
que foram criadas "diversas empresas de corretagem fantasmas (Brokers) e
montaram um call center em que assediam centenas de pessoas,
simulando números brasileiros, cadastrando uma conta, na qual as vítimas
pensam ser de uma empresa idônea de investimentos. A partir dai, passam
a investir em operações fictícias indicadas pelos “corretores” do esquema. A
cada perda milionária, são induzidas a investir mais, e encorajadas pelos
criminosos a “reverter” as perdas. Quando as vítimas perdem todo seu
dinheiro, os criminosos bloqueiam o WhatsApp, desaparecem e as vítimas
ficam sem qualquer contato. Os supostos investimentos nunca foram
realizados, sendo o numerário depositado nas contas dos chefes deste
. A ora agravante foi apontada como "
esquema"
a secretária da empresa,
responsável pelos contratos e pela tradução. Só por este relato, sabia do
que se passava pela empresa em seus detalhes. Em seu próprio
depoimento, Victoria não nega que trabalha nesta função, sendo inclusive
O colegiado
indicada por um corretor de nome Rafael Souza Cruz".
a quo
pontuou, ademais, que, no "decorrer das investigações, foram mapeadas
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

cerca de 945 vítimas e uma operação de evasão de divisas via
Portanto, há comprovação
criptomoedas de cerca de 16 milhões de reais".
da materialidade e elementos suficientes de autoria delitiva, tanto pela
dinâmica em que as fraudes ocorriam, quanto pela função de relevância
exercida por ela na tradução e elaboração dos contratos.
3. As alegações acerca da ausência de relevância das atividades por ela
exercidas e falta de conhecimento sobre as atividades ilícitas da empresa,
afastando o entendimento firmado pelo juízo de origem, demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos
estreitos limites cognitivos da via mandamental.
4. As circunstâncias do caso demonstram que outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem
art. 319
pública e garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, de
modo que se mostra necessária a manutenção da ordem de prisão via
Difusão Vermelha da Interpol.
5. A condição de foragida justifica a custódia para garantia da instrução

criminal e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de
contemporaneidade.
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que neguei

provimento ao recurso interposto em favor de VICTORIA FRANZI SECANECHIA
MIRANDA contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO (HC n.
1019878-49.2025.4.01.0000).
Consta dos autos a prisão preventiva da recorrente pela suposta prática do
delito de organização criminosa transnacional, capitulado no
o,
, § 4o, V, da
art. 2 caput
termos em que foi denunciada.
Lei n. 12.850/2013,
Na origem, a ordem foi denegada nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls.
):
68/75
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORDEM DE PRISÃO.
DIFUSÃO VERMELHA DA INTERPOL. PACIENTE EM PORTUGAL.
DENUNCIA RECEBIDA. FEITO EM FASE INICIAL. GARANTIA DA
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM
DENEGADA.
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VICTORIA
FRANZI SECANECHIA MIRANDA - luso-brasileira, residente em
-, objetivando a expedição, em seu favor, de contramandado
Lisboa/Portugal
de prisão e de exclusão de seu nome da Difusão Vermelha da Interpol.
2. Aduz-se nesse sentido, em síntese, que, nos autos do Pedido de
Liberdade Provisória 1026260- 43.2025.4.01.3400, o Juízo da 10a Vara da
Seção Judiciária do Distrito Federal "manteve a prisão preventiva da
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

Paciente, em que pese a restrição cautelar já tenha sido revogada pelo col.
Tribunal da Relação de Lisboa e esteja em vigor há mais de dois anos, de
maneira desproporcional e indevida ao caso concreto e desconsiderando
medidas alternativas plenamente adequáveis e possíveis". Ademais,
segundo alega-se, "a situação fática que ensejou o deferimento do pedido de
prisão preventiva da Paciente há mais de dois anos atrás alterou-se
exponencialmente após a investigação policial, evidenciando que VICTORIA
atuava exclusivamente e dentro dos limites legais do seu cargo de
secretária, sem qualquer interferência nas decisões empresariais da Pineal
Marketing Unipessoal".
3. Conquanto não tenham sido imputados à paciente os delitos de
estelionato por meio eletrônico, evasão de divisas e lavagem de capitais
imputados a corréus na mesma ação penal, à paciente foi imputado na
denúncia o delito autônomo de organização criminosa transnacional (art. 2o,
caput, § 4o, inciso V, da
(ID. 437433699 - fl. 126), tendo
Lei 12.850/2013)
sido, em princípio, apontados elementos mínimos de materialidade autoria
delitiva, tanto que a denúncia foi recebida.
4. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que “o
juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição
exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da
exordial acusatória, delineados no
do Código de Processo Penal, com
art. 41
o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq
STF, Segunda
3982/DF,
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
.
05/06/2017)
5. Ademais, questões ligadas a uma análise mais aprofundada da suficiência
ou não de provas para uma eventual condenação são insuscetíveis de
aferição em ação mandamental de habeas corpus, que não admite dilação
probatória, sendo, na verdade, próprias da fase de instrução processual,
onde as partes poderão articular seus arrazoados mediante a incidência do
contraditório no âmbito do devido processo legal constitucionalmente
tutelado.
6. No caso, o pedido de extradição da paciente foi "recusado precisamente
porque a requerida [também] é cidadã portuguesa e não existe reciprocidade
por parte da República Federativa do Brasil no que tange à extradição dos
seus nacionais em situações análogas às dos autos", tendo, somente em
função disso, sido revogadas todas as medidas cautelares impostas à
paciente e arquivado o processo de extradição (ID. 437433699 - fls.
).
34/44
7. Assim sendo, considerando que, de acordo com a autoridade impetrada,
"a ré encontra-se fora do país, ainda não foi localizada para fins de citação
pessoal, e o feito sequer iniciou a fase de instrução processual", tem-se
presente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, bem como a
instrução criminal, a justificar, ao menos por ora, a manutenção da ordem de
prisão via Difusão Vermelha da Interpol.
8. Ordem denegada.

Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

No STJ, sustentou a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto a manutenção da prisão preventiva da recorrente apoia-se em fundamentos
genéricos, limitados à existência de “elementos mínimos” de materialidade e autoria e
ao fato de ela residir no exterior, sem demonstração concreta do
.
periculum libertatis
Alegou que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida
extrema previstos no
do CPP, pois não houve indicação específica de risco à
art. 312
ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e que a decisão baseou-
se na gravidade abstrata dos delitos e em circunstância meramente geográfica da
residência da recorrente.
Defendeu que se revelam adequadas e suficientes medidas cautelares
alternativas à prisão, diante de endereço certo, representação processual constituída e
decisão de liberdade provisória proferida por Estado soberano, o que afasta a
necessidade da segregação.
Expôs que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da
custódia cautelar, uma vez que os fatos remontam a período superior a dois anos sem
notícia de reiteração delitiva ou risco atual.
Argumentou que não há indícios suficientes de autoria e materialidade, pois
a denúncia atribuiu à recorrente apenas a condição de secretária responsável por
contratos, sem descrição de ato ilícito concreto ou participação nos núcleos financeiro
e operacional da suposta organização.
Requereu a revogação da prisão preventiva, com a exclusão da Difusão
Vermelha e a comunicação às autoridades competentes.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso.
Neguei provimento ao recurso (e-STJ fls.
).
187/205
No presente agravo, reitera a defesa que a agente não está foragida, tem
endereço certo, conhecido e poderia ser intimada por meio de seus patronos, no
entanto o Juízo de origem escolheu expedir carta rogatória. Destaca que "a mera
elaboração de contratos, por uma secretária, que cumpria as ordens dos seus chefes,
não significa dizer que detinha conhecimento sobre as atividades ilícitas, sob pena de
responsabilizá-la objetivamente, o que é diuturnamente rechaçado em nosso
(e-STJ fl. 214).
ordenamento jurídico"
Pontua que "a bem da verdade, a falta de relevância de VICTORIA na
suposta organização criminosa, para além da própria narrativa acusatória não incluir a
Paciente no núcleo financeiro, tampouco operacional da organização criminosa, não há
qualquer imputação à VICTORIA do cometimento dos crimes de estelionato, evasão de
(e-STJ fl.
divisas ou lavagem de dinheiro, como se verifica no caso de outros corréus"
214)
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
No caso, foram estes os fundamentos invocados para a decretação da
TJ fls.
do HC n.
prisão preventiva, por decisão proferida em
(e-S
8/2/2023
408/415
conexo a este - Destaques nossos):
898.586/DF,
Cuida-se de representação formulada pela Polícia Civil do Distrito Federal à
Justiça Federal do Distrito Federal, em que pleiteia prisão preventiva com
emissão de difusão vermelha (red notice) de diversas pessoas, sequestro de
valores e bloqueio de domínio na internet, apontando a prática de vários
crimes (estelionato, fraude eletrônica, lavagem de capitais e organização
criminosa transnacional).
A autoridade policial narra que foi instaurado inquérito policial para
apurar um golpe do falso Day Trade, havendo a narrativa de diversos
indivíduos
que
tiveram
prejuízos
econômicos
em
supostos
investimentos ofertados pela corretora Paxton Trade.
Em seguida, narra a dinâmica usada pelos supostos criminosos,
havendo a comprovação de que o indivíduo de nacionalidade Tcheca
de nome David Souckup, com a ajuda de um de seus principais sócios
(Daniel João), montou uma indústria de fraudes eletrônicas sediada em
com exclusiva finalidade de efetivar ataques a
Lisboa/Portugal
cidadãos brasileiros. Criaram diversas empresas de corretagem
fantasmas (Brokers) e montaram um call center em que assediam
centenas de pessoas, simulando números brasileiros, cadastrando
uma conta, na qual as vítimas pensam ser de uma empresa idônea de
investimentos. A partir dai, passam a investir em operações fictícias
indicadas pelos “corretores” do esquema. A cada perda milionária, são
induzidas a investir mais, e encorajadas pelos criminosos a “reverter”
as perdas. Quando as vítimas perdem todo seu dinheiro, os criminosos
bloqueiam o WhatsApp, desparecem e as vítimas ficam sem qualquer
contato.
Os supostos investimentos nunca foram realizados, sendo o numerário
depositado nas contas dos chefes deste esquema.
Descreve detalhadamente o modus operandi deste esquema, tendo
contratado funcionários brasileiros que trabalham em uma empresa
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

denominada PINEAL MARKETING UNIPESSOAL EM PORTUGAL,
. Revela como foi
responsável pela indução de investimentos das vítimas
utilizado aplicativo de celular utilizado para fazer os investimentos. Também
relata o ambiente o assédio moral existente; como os funcionários eram
instigados a fazer com que as vítimas fizessem depósitos e a implantação de
uma cultura organizacional autolegitimadora dos golpes. Também menciona
como eram realizadas a criação de contas e o acesso aos sistemas de
pagamento para a aporte de dinheiro e operacionalização dos supostos
investimentos, além da existência de um esquema estruturado por meio de
criptomoedas. Em seguida, explica como a conta aberta em site fantasma e
linkada a uma conta do aplicativo metrader4 causam perdas financeiras às
vítimas, simulando ordens de compra e venda que nunca chegam ao
mercado, criando o ardil que o dinheiro investido foi perdido por culpa do
mercado financeiro.
Descreve a saída de dinheiro do Brasil e sua chegada ao exterior, e
como se burlava os controles do Banco Central, utilizando-se de
empresas brasileiras e a conversão dos numerários recebidos das
vítimas em bitcoins, inserindo inclusive gráficos para demonstrar a
remessa, identificando duas pessoas jurídicas que recebiam os valores
, a saber David Soukup, Daniel Joao,
e outros envolvidos nestas fraudes
Alan Muhamid Anaice Cordeiro, Eduardo Omeltech Rodrigues, Victória
Maria da Conceição Barbosa Andrade Oliveira.
Franzi Secanechia Miranda,
Revela um número aproximado de quantidade de vítimas e valores

desviados. Também apresenta os elementos de informação comprobatórios
e os diversos depoimentos colhidos, inclusive dos investigados. Menciona a
proposta de investimento feita a autoridade policial, em que observou como
ocorriam os engodos. Relata como eram feitas as hospedagem dos sites e
contas de email e o contato com autoridades portuguesas sobre o caso.
O Ministério Público do Distrito Federal se manifestou favorável ao pleito da
autoridade policial em sua integralidade.
A Justiça do Distrito Federal enviou os autos à Seção Judiciária do Distrito
Federal por entender que as condutas narradas se inserem nos casos de
competência da Justiça Federal, diante da incidência de crimes contra o
sistema financeiro nacional.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal não se manifestou
sobre o mérito dos pedidos, cerriciando a vinda do inquérito da Polícia Civil
do DF a este juízo e, caso ainda não tenha sido declinado, que seja oficiado
ao Juízo da ̈a Vara Criminal de Brasília sua remessa.
É o breve relato dos fatos. Decido.
Pela documentação anexada aos autos, verifica-se a possibilidade de se
proceder a análise da representação aviada pela autoridade policial do
Distrito Federal.
Inicialmente, correta a análise empreendida pela Justiça do Distrito Federal
em que declinou o feito para a Justiça Federal. Isto porque, da narrativa do
possível esquema criminoso, extrai-se violações ao sistema financeiro
nacional.
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

A decisão judicial apontou a aplicação da
e descreveu os
Lei 7.492/1986
diversos tipos penais que atraem a competência da Justiça Federal, a saber
os artigos 5o, 6o, 7o, 16 e 22 da referida Lei, e que realmente incidem na
hipótese investigativa em comento. Diante disso, reconheço e afirmo a
competência da Justiça Federal para análise e tramitação do feito, diante do
disposto pelo artigo 109, inciso VI, da Constituição da República.
Em seguida, manifesto minha discordância a respeito do parecer lançado
pelo Ministério Público Federal nestes autos. Entendo que não há
necessidade de nova vista ao parquet sobre o traslado do inquérito policial
de origem neste momento. A autoridade policial já anexou a seu pedido
todos os elementos probatórios necessários para o exame da questão, além
de ser providência protelatória nesta fase e que pode ser realizada em
momento posterior.
Afastar a análise da representação feita pela autoridade policial resultaria em
clara afronta ao princípio da celeridade e da eficiência e que presidem a fase
inquisitiva. Ingressando na matéria meritória, os elementos probatórios
colhidos pela autoridade policial evidenciam a existência de organização
criminosa por ela narrada em sua representação.
Com efeito, a existência de materialidade do crime previsto no artigo 5o

da
encontra-se devidamente comprovada, já que há
Lei 7.492/86
apropriação de valores de diversas vítimas, iludindo-as a investir no
mercado financeiro internacional. A autoridade policial comprovou
diversas fraudes, uma vez que as empresas de corretagem não
existem, sendo apenas páginas de phishing na internet, e mesmo que
elas existissem não poderiam atuar no Brasil sem autorização da CVM
e do Banco Central para remessas internacionais.
A narrativa investigativa foi confirmada pelo depoimento de Rafael Lopes
Pessoa Mendes e sua namorada Bruna Mirtia da Silva Rangel, tendo o
primeiro decidido fazer um boletim de ocorrência contra a corretora Paxton
Trade (Forex-corretora estrangeira). Ali descreve como se realizou toda
fraude, a abordagem, o incentivo de investimentos em renda variável, as
conversas com os ditos “analistas” e de números de Portugal.
O engodo já começa a ser descortinado nesta fase, porquanto não há
endereço deste escritório em Portugal, segundo seu relato, realizando
ligações de um programa Zoiper que mascara a origem dos números.
Também os supostos corretores não se identificam completamente e se
recusam a fazer chamadas de vídeos. Explica a referida vítima as táticas de
convencimento utilizadas nas ligações, colocando posteriormente a culpa no
mercado pelas perdas produzidas. O próprio depoente inseriu várias
reclamações no mesmo sentido no site “reclame aqui”, qualificando-o de um
verdadeiro “roubo” disfarçado de investimento. Inclusive repassou para a
autoridade policial as contas das transferências financeiras utilizadas, de
titularidade das empresas mencionadas.
O relato de Rafael foi confirmado por Bruna, que também sofreu prejuízo
financeiro considerável. Outra vítima que possui relato semelhante é
Anchieta Bartoloni, tendo ele apresentado uma notitia criminis em que
descreve toda a dinâmica do golpe que havia sofrido. Outrossim, a pessoa
de Guilherme Lucas Carvalho apresentou um artigo na internet em que
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

detalha como se realiza o golpe desta falsa corretora sediada em
Portugal, narrando os detalhes operacionais desta empresa. Seu relato
é de grande credibilidade, porquanto trabalhou na empresa, havendo
se desligado logo que percebeu do que se tratava, já que percebeu que
se tratava de uma organização criminosa.
A versão de Guilherme também foi confirmada por outro ex-funcionário
Wellington Oliveira que relatou como fora o recrutamento de pessoas (sem
qualquer experiência no mercado financeiro) e as estratégias de
convencimento das vítimas para que pudessem realizar os aportes. Igual
versão também foi confirmada por outro ex-funcionário de nome João Rafael
da Silva Borges, e mencionou que David Souckup é o chefe e que Alan
Muhamid e gerente da retention, departamento que recruta "
" mais antigos e habilidosos, que já adquiriram
consultores/corretores
capacidade de maior convencimento das vítimas e a induzem a a entrar de
forma mais agressiva nos investimentos.
Também David Soukup não respondeu as perguntas formuladas pela
autoridade policial, o que eleva a credibilidade das afirmações das vítimas e
de seus ex-funcionários. A representação ainda revela o contato de um
policial da equipe de investigação com destes corretores (Danillo Muniz
Perreira Andrade), tendo este sido evasivo nas perguntas feitas pela
autoridade policial, o que reforça a versão das vítimas e de ex-funcionários.
A autoridade policial também descreve de forma didática a assincronia entre
pagamentos de disponibilidade, em que se emulavam créditos no site da
página fantasma da Paxton Trade.
Do Fumus boni iuris
De início, pelo contorno fático delineado pela autoridade policial, bem como
pelos depoimentos e material apresentado pelas vítimas, além da narrativa
de ex-funcionários, não há dúvida sobre a materialidade do crime previsto
pelo artigo 5o da
(apropriação indébita e desvio), já que houve
Lei 7.492/86
destino diverso daquele que deveria ter sido dado aos numerários
desembolsados pelas vítimas;
Também ressai a materialidade do crime previsto pelo artigo 6o da
(sonegação de informação ou prestação de informação falsa),
Lei 7.492/86
já que pelas, condutas perpetradas, não se resguardou a confiança inerente
às relações jurídicas e negociais existentes. Muito ao contrário, eclode nítida
o engodo perpetrado, bastando verificar os relatos das vítimas e ex-
funcionários, mantendo-os a falsa noção do que realmente estava ocorrendo.
Em relação ao artigo 7o da
não houve autorização prévia da
Lei 7.492/86,
autoridade competente, além dos valores mobilíarios serem falsificados.
Por último, a exploração de atividades no sistema financeiro sem
autorização governamental (artigo 22 da
está claramente
Lei 7.492/86)
comprovada, não havendo qualquer documentação neste sentido por parte
do gestor da Paxton Trade, situação que viola consumidores, a poupança
popular e a fé pública.
Há, ainda, indicativo de cometimento de lavagem de dinheiro, diante da
utilização de criptomoedas antes do destino final do numerario depositado
pelas vítimas.
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

Dos pedidos
1 -Prisão Preventiva com emissão de difusão vermelha (Red Notice)
Conforme já anotado, não há dúvida sobre a materialidade de fraudes
financeiras e cujas vítimas são domiciliadas no Brasil.
A autoria também exsurge de forma inequívoca. Os envolvidos por todo

esquema delituoso foram perfeitamente identificados pela autoridade
policial. Consta inclusive a oitiva pela autoridade policial, não tendo
eles em suas declarações rebatidos os indícios veementes dos crimes
narrados e seus envolvimentos.
Também a participação dos demais investigados foi devidamente
evidenciada pela autoridade policial, havendo inclusive a oitiva de
a saber: David Souckup, Daniel João, Alan Muhamid
todos os envolvidos,
Anaice Cordeiro, Eduardo Omeltech Rodrigues, Victoria Franzi Secanechia
e Maria da Conceição Barbosa Andrade Oliveira. Pelo menos até o
Miranda
momento, são estes os principais protagonistas desta organização

criminosa, não tendo ele, até o momento, cessado a atividade ilícita.
Para melhor esclarecimento da autoria, passo a descrever o papel de cada
investigado nesta trama, bem apontando a prova que indica sua relevância
nas fraudes descritas:
- David Souckup – checoslovaco e apontado como líder desta organização
criminosa. Neste sentido foi o depoimento de Guilherme Lucas Carvalho, ex
funcionário da Pineal Marketing e também de Rafael Sousa da Cruz,
funcionário da Pineal Markenting. Inclusive há notícia de que um ex-
funcionário teria sido ameaçado de morte após falar publicamente sobre os
golpes. Foi verificado pela autoridade policial que Eduardo recebeu cerca de
doze milhões de reais transferidos vindos da Mercado Easy e que, em
seguida, efetuas transferências para a conta de David Soukup, o que indica
realmente ser o líder desta organização criminosa (fls. 29 da representação).
- Alan Muhamid Anaice Cordeiro é o gerente da equipe “retention” (espécie
de analista do mercado financeiro e com a finalidade de ligar para os clientes
captados por outro departamento da empresa denominada “SALES”) e sócio
da Omeltech e Anaice, empresa responsável por parte da remessa de
valores. Também o depoimento de Guilherme Lucas Carvalho, ex-
funcionário confirmou que seria o número dois no comando da organização.
O relato de Danilo Muniz também deixa claro a contradição (...)Quando
ouvido, disseram que trabalhava para o “grupo bullson”, mas não
entregaram a documentação destes contratos, tendo inclusive afirmado que
não trabalharia na Pineal Marketing, versão desmentida por todos os ex-
funcionários ouvidos.
- - Daniel João - um dos principais sócios de David Soukup e e responsável
por orientar as atividades dos demais envolvidos na organização criminosa.
Neste sentido, basta verificar o depoimento de Ryan Lucas de Oliveira e
João Rafael da Silva Borges, todos ex- funcionários, que confirmam a
proximidade que Daniel tinha de David Souckup e que começaram juntos
todo este esquema de fraudes. A propria autoridade policial colacionou foto
em que este faz discurso para funcionários ao lado de David Souckup.
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

- Victoria Franzi Secanechia Miranda – segundo relato de Ryan Lucas
de Oliveira e de João Rafael da Silva Borges ela é a secretária da
empresa, responsável pelos contratos e pela tradução. Só por este
relato, sabia do que se passava pela empresa em seus detalhes. Em
seu próprio depoimento Victoria não nega que trabalha nesta função,
sendo inclusive indicada por um corretor de nome Rafael Souza Cruz.
- Maria da Conceição Barbosa Andrade Oliveira – gerente do departamento
denominado de “SALE”, segundo depoimento de João Rafael da Silva
Borges. Era responsável pelo primeiro contato com as vítimas, apresentando
uma proposta em seguida, e expunha informações atuais sobre o mercado
de ações. Também o funcionário Dannilo Muniz afirmou que trabalha
subordinado a ela. Um indício veemente de sua relevância no esquema e
que fora colacionada pela autoridade policial é oferta de emprego e sua
busca por brasileiros para trabalhar na Paxton Trade.
- Eduardo Omeltech Rodrigues – possui residência em Lisboa, sendo que o
dinheiro depositado pelas vítimas é convertido em criptomoeda e em
seguida depositado na carteira (Binance) de Eduardo, que o envia depois
para Davi Soukup. Neste sentido foi a oitiva Obner Mozarino, responsável
pela empresa intermediadora no Brasil. Este já havia trabalhado na Pineal
Marketing. Segundo Ryan Lucas de Oliveira, Eduardo sabe tudo o que
ocorre na empresa. Neste mesmo sentido foi a oitiva de João Rafael da Silva
Borges, que trabalhou na Pineal Marketing.
Não há dúvida, pois, sobre a autoria e materialidade deste complexo
esquema criminoso, sendo necessário o deferimento da prisão
preventiva para garantia da ordem pública, coibindo a reiteração das
.
condutas desviantes
Segundo entendimento prevalecente no Supremo Tribunal Federal, o risco à
ordem pública resta configurado quando há necessidade de interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Há prova
segura de que os investigados continuam com este esquema criminoso,
enganando vítimas brasileiras com a promessa de investimento no mercado
financeiro e apropriando-se destes valores. Há relato de ameaça de morte,
segundo depoimento e Guilherme Lucas Carvalho (fls, 16, numeração da
própria peça da representação), o que acena pela periculosidade dos
envolvidos nas condutas narradas. Houve, também, proposta de
investimento a um agente de polícia desta investigação, o que comprova a
contemporaneidade exigida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, HC
192519 AGR- Segundo Relator (a): Min. . ROSA wEBER, 1a TURMA, j.
P.
.
15/12/2020,
10/02/2021)
Também a gravidade em concreto dos crimes reclama esta providência.
Concordo com o exposto pelos membros do Ministério Público do Distrito
Federal no sentido de que o contexto e o modus operandi destes agentes
demandam uma resposta mais efetiva a fim de cessar este comportamento
delituoso. Além de inúmeras vítimas, os criminosos residem em

Portugal e praticam fraudes no Brasil, induzindo a pensar que
poderiam escapar de qualquer punição por seus atos. Notório o abalo
psicológico produzido nas vítimas, com relatos inclusive de propósitos
suicidas.
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

Neste sentido, há orientação do Superior Tribunal de Justiça que se aplica
ao caso:
"Informativo n. 397 do STJ - HC
- 5a Turma- Rel. Min. Napoleão
120.167/PR
Nunes Maia Filho, julgado em
No sentido de que a garantia da
04/06/2009.
ordem pública abrange também a promoção daquelas providências de
resguardo `integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao
aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão
às diversas formas de delinquência: STJ, 5a Turma, RHC
Rel.
26.308/DF,
Min. Napoleão Nune3s Maia Filho, j.
D Je
".
08/09/2009,
19/10/2009
Não há diante do contexto fático qualquer possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão e previstas pelo artigo 319 do Código
de Processo Penal, diante da periculosidade dos envolvidos neste esquema
ilícito.
Já foi devidamente comprovado pela autoridade policial o firme propósito em
continuar praticando golpes em cidadãos brasileiros. Houve inclusive
comportamento prudente da autoridade policial, procedendo, inclusive, a
oitiva dos investigados, tendo eles não comprovado a licitude de suas
atividades.
Também os crimes contam com pena de reclusão máxima superiores a 4
(quatro) anos, conforme determina o artigo 313, Inciso I, do Código de
Processo Penal.
[...]
A teor do exposto, defiro de forma integral as medidas cautelares pleiteadas,
nos exatos termos da representação da autoridade policial para e determino:
- I - A prisão preventiva e difusão vermelha (red notice), restrita à DAVID
SOUKUP, DANIEL JOÃO, ALAN MUHAMID ANAICE CORDEIRO,
EDUARDO OMELTECH RODRIGUES, VICTÓRIA FRANZI SECANECHIA
e MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA ANDRADE OLIVEIRA; [...]
MIRANDA

O Tribunal de origem denegou a ordem valendo-se dos seguintes
fundamentos (e-STJ fls.
grifei):
71/73,
A autoridade impetrada prestou as seguintes informações sobre o caso:
(...) A paciente é investigado na denominada Operação Difusão Vermelha,
que visa apurar a prática dos crimes previstos nos artigos 5o, 6o, 7o, 16 e 22,
da
decorrente da atuação de organização criminosa
Lei no 7.492/86,
transnacional, sediada em
que opera na suposta financeira,
Lisboa/Portugal,
Pineal Marketing Unipessoal, em Portugal, aplicando o golpe do falso Day
Trade, cooptando supostos investidores em Forex (vítimas brasileiras) que
buscavam rendimentos da aplicação de seu capital.
No decorrer das investigações foram mapeadas cerca de 945 vítimas e
uma operação de evasão de divisas via criptomoedas de cerca de 16
. Os autos foram declinados da 6a Vara Criminal de Brasília
milhões de reais
para esta 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em
decretei diversas medidas cautelares (prisão preventiva,
09/02/2023,
sequestro de valores e bloqueio de domínios) em face dos investigados,
inclusive, de VICTORIA FRANZI SECANECHIA MIRANDA, ora paciente.
Cumpridas as citadas medidas, além da prova testemunhal produzida, com a
oitiva de ex-funcionários da suposta financeira, confirmou-se a materialidade
delitiva e os veementes indícios de autoria.
A prisão preventiva da requerente foi decretada para garantir a ordem
pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal,
diante da gravidade concreta dos delitos. VICTORIA foi detida em Lisboa em
6 de março de 2023.
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

Sua prisão preventiva foi posteriormente revogada pelo Tribunal da Relação
de Lisboa, que impôs medidas cautelares alternativas. Após analisar o pedido
de extradição formulado pelo Brasil, o tribunal indeferiu a solicitação,
determinando o arquivamento do processo de extradição e a cessação das
medidas cautelares.
Diante dessa situação, VICTORIA requereu a este Juízo informações acerca
da inexistência de mandado de prisão em aberto e a exclusão do seu nome
na Difusão Vermelha. O Ministério Público Federal manifestou-se pela
manutenção da prisão preventiva e da difusão vermelha, sob o argumento de
que se pretende, com a manutenção da prisão preventiva da ré, assegurar a
eficácia e as consequências da sentença, tutelando o próprio processo.
Em
indeferi o pedido da requerente para manter a ordem de
02/06/2025,
prisão e Difusão Vermelha.
Na decisão, destaquei que não houve alteração da situação fática que
ensejou a decretação da prisão preventiva, permanecendo hígidos os motivos
da decisão.
Ressaltei, ademais, que mesmo que o país onde a ré se encontre não
conceda a extradição, a prisão poderá ser mantida no Brasil para assegurar a
responsabilização penal caso a ré retorne ao território nacional ou seja presa
em outro país disposto a cooperar. (...).
Destaco também os fundamentos para o indeferimento do pedido formulado
perante o Juízo impetrado:
(...) A prisão preventiva da requerente foi decretada para garantir a ordem
pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal,
diante da gravidade concreta dos delitos.
Conforme bem pontuado no parecer ministerial, a manutenção da prisão
preventiva da ré VICTORIA FRANZI SECANECHIA MIRANDA é medida
necessária e proporcional, nos termos do
do Código de Processo
art. 312,
Penal.
A ré encontra-se fora do país, ainda não foi localizada para fins de citação
pessoal, e o feito sequer iniciou a fase de instrução processual. Além disso,
os delitos imputados à acusada foram supostamente praticados no âmbito de
organização criminosa transnacional, com uso de sofisticados mecanismos
de fraude eletrônica.
Tal circunstância evidencia a gravidade concreta das condutas, justificando a
medida extrema como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução e a aplicação da lei penal.
Assim, mesmo que o país onde a ré se encontre não conceda a extradição, a
prisão poderá ser mantida no Brasil, para assegurar a responsabilização
penal caso a ré retorne ao território nacional ou seja presa em outro país
disposto a cooperar.
Ante exposto, entendo que os argumentos expendidos pela defesa são
insuficientes para infirmar a decisão contestada, de igual modo, não houve
alteração da situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva,
permanecendo hígidos os motivos da decisão, razão pela qual (1) INDEFIRO,
por ora, o pedido de formulado no id 2178370123, sem prejuízo de ulterior
reexame do pedido. (...).
De fato, conquanto não tenham sido imputados à paciente os delitos de
estelionato por meio eletrônico, evasão de divisas e lavagem de capitais
imputados a corréus na mesma ação penal, à paciente foi imputado na
denúncia o delito autônomo de organização criminosa transnacional (art. 2o,
caput, § 4o, inciso V, da
(ID. 437433699 - fl. 126), tendo
Lei 12.850/2013)
sido, em princípio, apontados elementos mínimos de materialidade autoria
delitiva, tanto que a denúncia foi recebida.
O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que “o
juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição
exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da
exordial acusatória, delineados no
do Código de Processo Penal, com
art. 41
o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq
STF, Segunda
3982/DF,
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
.
05/06/2017)
Ademais, questões ligadas a uma análise mais aprofundada da suficiência
ou não de provas para uma eventual condenação são insuscetíveis de
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

aferição em ação mandamental de habeas corpus, que não admite dilação
probatória, sendo, na verdade, próprias da fase de instrução processual,
onde as partes poderão articular seus arrazoados mediante a incidência do
contraditório no âmbito do devido processo legal constitucionalmente
tutelado.
Por outro lado, observo que o pedido de extradição foi "recusado
precisamente porque a requerida [também] é cidadã portuguesa e não existe
reciprocidade por parte da República Federativa do Brasil no que tange à
extradição dos seus nacionais em situações análogas às dos autos", tendo,
somente em função disso, sido revogadas todas as medidas cautelares
impostas à paciente e arquivado o processo de extradição (ID. 437433699 -
fls.
).
34/44
Assim sendo, considerando que, de acordo com a autoridade impetrada,
"a ré encontra-se fora do país, ainda não foi localizada para fins de
citação pessoal, e o feito sequer iniciou a fase de instrução
processual", tem-se presente a necessidade de assegurar a aplicação
da lei penal, bem como a instrução criminal, a justificar, ao menos por
ora, a manutenção da ordem de prisão via Difusão Vermelha da Interpol.

Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da ora agravante,
consistente na prática, em tese, de integrar organização criminosa transnacional
especializada em aplicar golpes financeiros, denominados "golpe do falso Day Trade",
em que supostos investidores em Forex (vítimas brasileiras) eram cooptados
para aplicação de seu capital.
Consta do decreto prisional que foram criadas "diversas empresas de
corretagem fantasmas (Brokers) e montaram um call center em que assediam
centenas de pessoas, simulando números brasileiros, cadastrando uma conta, na qual
as vítimas pensam ser de uma empresa idônea de investimentos. A partir dai, passam
a investir em operações fictícias indicadas pelos “corretores” do esquema. A cada
perda milionária, são induzidas a investir mais, e encorajadas pelos criminosos a
“reverter” as perdas. Quando as vítimas perdem todo seu dinheiro, os criminosos
bloqueiam o WhatsApp, desaparecem e as vítimas ficam sem qualquer contato. Os
supostos investimentos nunca foram realizados, sendo o numerário depositado nas
.
contas dos chefes deste esquema"
A ora recorrente foi apontada como "a secretária da empresa, responsável
pelos contratos e pela tradução. Só por este relato, sabia do que se passava pela
empresa em seus detalhes. Em seu próprio depoimento, Victoria não nega que
trabalha nesta função, sendo inclusive indicada por um corretor de nome Rafael Souza
Cruz".
O colegiado
pontuou, ademais, que,
a quo
no "decorrer das investigações,
foram mapeadas cerca de 945 vítimas e uma operação de evasão de divisas via
criptomoedas de cerca de 16 milhões de reais".
Portanto, há comprovação da materialidade e elementos suficientes de
autoria delitiva, tanto pela dinâmica em que as fraudes ocorriam, quanto pela função de
relevância exercida pela recorrente na tradução e elaboração dos contratos.
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

Desse modo, a despeito dos judiciosos argumentos defensivos, as
alegações acerca da ausência de relevância das atividades por ela exercidas e falta de
conhecimento sobre as atividades ilícitas da empresa, afastando o entendimento
firmado pelo juízo de origem, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório,
providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.
Note-se que, as circunstâncias acima delineadas autorizam a decretação da
prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
" (STF, HC n.
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
95.024/SP,
20/2/2009)
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO ELETRÔNICO E
LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTEMPORANEIDADE
VERIFICADA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. No caso, a segregação preventiva encontra-se amplamente motivada na
gravidade concreta das condutas e na periculosidade social do agravante,
extraídas do modus operandi dos delitos de estelionato qualificado pela
fraude eletrônica e circunstanciado pela utilização de servidor mantido fora
do território nacional (art. 171, § 2o-B, do Código Penal), de organização
criminosa agravada pelo exercício do comando do bando e majorada pela
destinação do produto dos crimes ao exterior (art. 2o da Lei n. 12.850/2013)
e de lavagem de capitais circunstanciada (art. 1o, § 4o, da
.
Lei n. 9.613/1998)
Consignou-se que o agravante foi apontado como um dos líderes da
organização criminosa, que operava complexo e sofisticado esquema de
ocultação e dissimulação financeira, após desviar os valores recebidos das
vítimas, que eram ludibriadas com serviços de investimentos em plataformas
digitais. Suspeita-se que a movimentação tenha sido superior a meio bilhão
de reais, causando vultosos prejuízos. Apontou-se que ele utilizava de
criptoativos para a lavagem de dinheiro, tornando mais difícil o rastreamento
e a elucidação dos fatos.
A mais disso, destacou-se as conexões internacionais do grupo criminoso e
a natureza transnacional das operações financeiras envolvidas, o que
representa uma ameaça à efetividade da persecução penal.
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

3. Diante desse cenário, faz-se presente o requisito da contemporaneidade,
que, ao revés do que aduz a defesa, não leva em conta o transcurso de
prazo entre a data do fato criminoso e a decretação da prisão preventiva,
mas sim a presença contemporânea do periculum libertatis. Na espécie,
acrescentou tratar-se de réu estrangeiro que se encontra foragido.
Ademais, o interregno de 9 meses mencionado pela defesa, que teria
ocorrido entre o conhecimento dos fatos pela autoridade policial e o decreto
prisional, deveu-se ao fato de que não houve situação de flagrância. Os
indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação policial, tendo sido
formulada a representação pela cautela máxima tão logo ofertada a
denúncia.
4. Nessa conjuntura, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a
ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator de minha relatoria, Sexta Turma,
224.285/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO
QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia
contra decisão monocrática que reconsiderou decisão anterior e deu
provimento a recurso em habeas corpus, revogando a prisão preventiva do
agravado.
2. O Parquet sustenta a presença dos requisitos legais para a prisão
preventiva, com base na gravidade concreta da conduta delitiva e na
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravado está devidamente fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, não foram apontados, pelo Juízo da primeira grau, dados
concretos que justificassem a prisão cautelar, pois ele baseou-se em
elementos inerentes ao próprio tipo penal - relativo ao delito de estelionato
qualificado pela fraude eletrônica -, bem como deixou de demonstrar, com
elementos concretos, que o ora agravado realmente se esquivou da
persecução penal.
5. Com efeito, o Juízo singular reafirmou as palavras do Parquet segundo as
quais teria havido evidente tentativa de se furtar à persecução penal, diante
do fato de que o investigado mudou da sua residência e colocou o imóvel à
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

venda sem informar novo endereço à autoridade policial. Ocorre que a
mudança e o anúncio de venda de seu imóvel, por si sós, não implicam
necessária fuga de uma persecução penal a qual foi, de fato, iniciada em
data posterior.
Além disso, não consta nos autos informação no sentido de que o ora
agravado tinha conhecimento da investigação criminal iniciada contra ele ou,
muito menos, de que teria sido imposta a obrigação de informar eventual
novo endereço à autoridade policial.
6. Segundo pacífico entendimento desta Corte, a presunção de fuga,
decorrente do fato de o agravado não ter sido localizado para citação, não
constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os
conceitos de evasão e não localização não se confundem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Não se justifica a prisão preventiva fundamentada em elementos inerentes
ao tipo penal no caso em que não haja demonstração, com elementos
concretos, de que o acusado teria se esquivado da persecução penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Relator
1.000.774/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de
e HC
Relator Ministro Ribeiro Dantas,
18/8/2025;
606.126/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
22/9/2020,
30/9/2020.
(AgRg no AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
223.201/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
2/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E
LAVAGEM DE DINHEIRO . PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE INTERROMPER
AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena
do investigado ou réu representa para os meios os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal, em especial a gravidade concreta do
art. 312
delito imputado, ao ressaltar que o paciente seria integrante de organização
criminosa voltada à prática reiterada de estelionato mediante fraude
eletrônica e lavagem de dinheiro, que haveria provocado um prejuízo que
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

ultrapassa dezoito milhões de reais, bem como o papel de destaque do
acusado no referido grupo criminoso, pois ele seria responsável por receber
os valores provenientes da prática delitiva e transferi-los para contas de sua
titularidade e de outros integrantes do grupo criminoso.
3. Além disso, foi consignado que a segregação é necessária para
interromper as atividades da organização criminosa altamente estruturada,
com complexa divisão de cargos e tarefas.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não
se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.036.099/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
28/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
ESTELIONATO
POR
FRAUDE
ELETRÔNICA.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso, mantendo a prisão preventiva do agravante pela
suposta prática dos delitos previstos no
§§ 2o-A e 4o, do Código
art. 171,
Penal,
o, caput, da
e
o, caput, da
art. 2
Lei no 12.850/2013,
art. 1
Lei no 9.613/1998.
2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na garantia da
ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta do agravante,
que supostamente integra organização criminosa especializada em
estelionatos por meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, causando
prejuízo de R$ 340.000,00 à vítima.
3. Nas razões do agravo, a defesa reiterou alegações de ausência de
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar,
pleiteando a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo
órgão colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se as medidas cautelares
alternativas seriam suficientes para garantir os interesses cautelares
previstos no Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada pelas instâncias ordinárias com
base na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pelo seu
papel em organização criminosa especializada em estelionatos por meio de
fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de
crimes graves praticados com sofisticação e habitualidade, as medidas
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

alternativas à prisão preventiva não são idôneas para garantir os interesses
cautelares descritos no
I, do Código de Processo Penal.
art. 282,
7. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a revogação
da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar.
8. A decisão agravada não foi infirmada por fundamentos jurídicos
suficientes nas razões recursais, justificando sua manutenção integral.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública
quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
agente.
2. Em casos de crimes graves praticados com sofisticação e habitualidade,
as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva podem ser
insuficientes para atender aos interesses cautelares previstos no Código de
Processo Penal.
3. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade
da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da
custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313; CP,
§§
art. 171,
2o-A e 4o;
o;
o.
Lei no 12.850/2013, art. 2 Lei no 9.613/1998, art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
728.450/SP,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.08.2022; STJ, HC 446.548/RJ,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.08.2018; STJ, AgRg
no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
894.821/MG,
15.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
850.531/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe 17.11.2023.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
214.806/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
18/11/2025.

Além do mais, como consignado no acórdão, o magistrado singular informou
que "a ré encontra-se fora do país, ainda não foi localizada para fins de citação
o que foi confirmado
pessoal, e o feito sequer iniciou a fase de instrução processual",
nas informações aqui prestadas (e-STJ fls.
).
168/171
Assim, reputo que as circunstâncias acima delineadas demonstram que
outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública e garantia da instrução criminal e da aplicação da lei

penal, de modo que se mostra necessária a manutenção da ordem de prisão via
Difusão Vermelha da Interpol.
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

Vale ressaltar, por fim, que a condição de foragida justifica a custódia para
garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em
ausência de contemporaneidade.
Tal entendimento está em estrita consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, in verbis:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO
DEVULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ACUSADO FORAGIDO POR
QUASE 10 ANOS. MEDIDASCAUTELARES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVOREGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência de o réu estar em local
incerto e não sabido, após a prática do crime de estupro de vulnerável com
seu filho de 9 anos de idade e com a filha de 5 anos, quando sua esposa
saía para trabalhar no período noturno.
3. Com relação à contemporaneidade, tem-se que "a fuga constitui o
fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela
qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão
de revogar a segregação provisória" (HC n.
relatora
484.961/SP,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em

26/2/2019,
).
DJe15/3/2019
4. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em
por
29/8/2011,
ocasião do recebimento da denúncia, sendo o mandado cumprido
somente em
visto que o acusado permaneceu foragido por
16/3/2022,
quase 10 anos, sendo preso no Estado de Mato Grosso.
5. Não há como conhecer do pedido de substituição da custódia por outras
medidas cautelares, porquanto totalmente dissociado das razões constantes
na inicial do habeas corpus, caracterizando indevida inovação recursal.
6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 748.881/SP, de minha
Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
relatoria,
4/10/2022,
10/10/2022,

No mesmo sentido o Ministério Público Federal, de cujo parecer colaciono o
ls.
seguinte excerto (e-STJ f

):
182/184
Havendo prova da existência de crime e indícios de ser o acusado o seu
autor, pode ser decretada a custódia antecipada sem infringência ao
princípio constitucional da presunção de inocência, se presentes os motivos
que a autorizam, elencados de forma taxativa no
do Código de
art. 312,
Processo Penal, desde que a autoridade judiciária competente fundamente a
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

necessidade da prisão, ainda que os réus sejam primários e sem
antecedentes desabonadores ou tenham residências fixas.
Também não se exige para a manutenção da segregação cautelar que a
autoria seja certa, sendo suficientes indícios de ser o acusado o autor do
crime, visto que a certeza se exige apenas para a condenação.
No acórdão impugnado destaca-se a necessidade de manutenção da prisão
cautelar para a garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade
concreta do delito, consignando participar a acusada de complexa
organização criminosa transnacional, sediada em
voltada à
Lisboa/Portugal,
prática do golpe do falso Day Trade, cooptando vítimas brasileiras (supostos
investidores) que buscavam rendimentos da aplicação do seu capital.
No decorrer das investigações foram identificadas cerca de 945 vítimas
e uma operação de evasão de divisas via criptomoedas de cerca de 16
milhões de reais. A acusada foi presa em Lisboa, em
no
06/03/2023,
bojo da “Operação Difusão Vermelha”. Sua prisão preventiva foi
posteriormente revogada pelo Tribunal da Relação de Lisboa, que
impôs medidas cautelares alternativas.
Após analisar o pedido de extradição formulado pelo Brasil, a Corte
indeferiu a solicitação porque a acusada também é cidadã portuguesa,
determinando o arquivamento do processo de extradição e a cessação
das medidas cautelares. Todavia, a prisão preventiva restou mantida no
Brasil, tendo o Juiz destacado a necessidade de assegurar a
responsabilização penal caso a ré retorne ao território nacional ou seja

presa em outro país disposto a cooperar.
Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal, se os pronunciamentos
judiciais indicaram os elementos eficazes à legitimação da constrição
cautelar. Por fim, no caso em tela, as medidas cautelares diversas de prisão
não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo,
mormente por se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da
prisão preventiva, sendo de rigor, portanto, a manutenção da custódia
cautelar imposta à acusada.

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:55
Código de Controle do Documento: fb0adefb-3fda-45d5-8cbb-53b3bf99e0d3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508098-4
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 229.837 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1006603862023401340 10066038620234013400 10143073420244010000
10198784920254010000 10212318020234013400 10262604320254013400
10881017320244013400
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: VICTORIA FRANZI SECANECHIA MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: ENZO VASQUEZ CASAVOLA FACHINI - SP373949
ADVOGADA
: MARILIA ANCONA DE FARIA BUENO DE AGUIAR - SP444180
ADVOGADA
: CAROLINA PERROTTA RAHAL - SP481594
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VICTORIA FRANZI SECANECHIA MIRANDA (PRESO)
ADVOGADO
: ENZO VASQUEZ CASAVOLA FACHINI - SP373949
ADVOGADA
: MARILIA ANCONA DE FARIA BUENO DE AGUIAR - SP444180
ADVOGADA
: CAROLINA PERROTTA RAHAL - SP481594
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. ENZO VASQUEZ CASAVOLA FACHINI, pela parte: AGRAVANTE: VICTORIA
FRANZI SECANECHIA MIRANDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605845854548434902@
2025/0508098-4 - RHC 229837 Petição : 2026/0026725-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:30
Código de Controle do Documento: 1FB4389F-3EB8-461B-BF85-C6BBADBEDEAB